Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704770-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. (ID 46247512). O STJ não conheceu do recurso (ID 58732165). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58732166). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031